Tribunal: TJSP
Processo: 2124593-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ERRO DE CÁLCULO – Decisão que rejeitou a impugnação do executado e homologou os cálculos da Contadoria - Insurgência do devedor – Superveniência de sentença extintiva - Perda do objeto.

Recurso prejudicado.